Tribunal: CARF
Processo: 10980.010300/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10980.010300/2008-20 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.668 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
ANA CRISTINA PELIKI IANCHUKI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE
TRIBUTAÇÃO. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO No 614.406/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO
OBRIGATÓRIA.
Apura-se o imposto incidente sobre os rendimentos recebidos acumuladamente
com base nas tabelas e alíquotas com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias, observando-se o valor auferido mês a mês pelo contribuinte (regime
de competência).
A decisão definitiva de mérito no RE no 614.406/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento dos Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto de renda sobre
os rendimentos recebidos acumuladamente com base nas tabelas e alíquotas vigentes à época em
que estes deveriam ter sido pagos à contribuinte (regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010300/2008-20
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.668 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010300/2008-20

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 18/22) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 126/128) no qual se apurou a Omissão de Rendimentos do
Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício no valor de R$ 19.749,97.
A contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/15), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 165/173):
Informa que, junto com a mãe e irmãos, impetrou ação de indenização por danos
materiais cm virtude do homicídio de seu pai, quando era 2o Sargento da Polícia Militar
do Estado do Paraná, efetuado por soldado da mesma corporação.
Traça histórico do processo judicial, afirmando que, por ocasião do pagamento,
efetuado em março de 2004, foi apresentado cálculo judicial indicando que teria direito
a R$ 25.358,62, sendo R$ 19.749,97 de principal e R$ 5.608,65 de juros moratórios, fls.
102 a 109. Aduz que, segundo o contador judicial, deveria haver retenção de IR na fonte
somente sobre os juros, tendo sido expedido o alvará de fl. 120 e efetuado o
recolhimento de IR pelo documento de fl. 98.
Considera que efetuou o recolhimento do IR devido, insurgindo-se contra a exigência
em litígio, alegando ilegitimidade porque entende que se trata de indenização por danos
materiais, que não estaria sujeita à incidência de IR, em razão de caracterizar uma
reparação patrimonial.
Suscita que a reparação patrimonial não geraria renda e, assim, não estaria inclusa nas
hipóteses de incidência definidas no art. 153, II, da Constituição Federal e no art. 43 do
Código Tributário Nacional - CTN.
Transcreve trechos da sentença de primeira instância e de acórdão do Tribunal de
Justiça do Paraná para corroborar sua alegação acerca da “preocupação em reparar os
danos materiais decorrentes da morte do genitor”.
Cita doutrina definindo que a indenização, no caso de ato ilícito que resulte em morte,
seria composta do pagamento de despesas com tratamento da vítima, com funeral e com
o luto da família, além da prestação de alimento às pessoas as quais o defunto devia.
Menciona jurisprudência administrativa acerca da isenção de IR sobre indenização por
dano material e judiciária sobre a inocorrência de hipótese de incidência de IR sobre
indenização.
Apoiada novamente em jurisprudência, protesta também contra a tributação de
rendimentos atrasados, no momento do recebimento, pleiteando que, em obediência ao
princípio da isonomia, eventual incidência de IR seja calculada sobre o valor mensal na
época em que eram devidos, suscitando que corresponderia a R$ 196,64 mensais, os
quais estariam incluídos na faixa de isenção do IR.
Finaliza solicitando a insubsistência da autuação e a produção de todos os meios de
prova admitidos em direito, incluindo diligências e perícia, para as quais protesta pela
indicação de assistente técnico para formulação de quesitos.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, não proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais, razão
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.668 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010300/2008-20

pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA E PERÍCIA. REQUISITOS. INDEFERIMENTO.
Considera-se não efetuado os pedidos de diligência e perícia elaborados de forma
genérica, sem especificar o perito e nem os quesitos a serem argüidos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Os rendimentos, abstraindo-se sua denominação ou qualquer outra circunstância, estão
sujeitos à incidência do imposto de renda, desde que não agasalhados no rol das
isenções expressamente previstas na legislação.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE.
MOMENTO
DE
TRIBUTAÇÃO. REGIME DE CAIXA.
Por expressa previsão legal, no caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o
imposto incidirá no mês do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 10/02/2011 (e-fls. 138), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 14/03/2011 (e-fls. 143/162) essencialmente
reiterando os argumento de sua Impugnação:
- Apresenta descrição dos fatos até a decisão de primeira instância.
- Alega que, ao utilizar-se de instrumentos como a doutrina e jurisprudência, não
está pleiteando o afastamento do texto legal e sim reforçando o dispositivo a ser aplicado no caso
concreto e indicando precedentes de forma a facilitar a solução do conflito. Discorre sobre a
doutrina e os julgados citados em sua Impugnação com o intuito de demonstrar que a primeira
etapa da fundamentação indicada na decisão recorrida não possui respaldo.
- Sustenta que a indenização por danos materiais não se sujeita à incidência do
Imposto de Renda Pessoa Física, haja vista que o montante recebido caracteriza-se como uma
reparação patrimonial, não havendo geração de renda.
- Defende que os documentos juntados aos autos comprovam que o valor recebido
tem natureza indenizatória em razão de ilícito criminal e aduz que afirmar o contrário representa
ato de má-fé, uma vez que tanto a sentença quanto o acórdão relatam, de forma objetiva e
precisa, os fatos.
- Expõe que, apesar de ter o mesmo efeito prático no caso em tela, não se trata de
isenção, mas de hipótese de “não-incidência do tributo por falta de tipificação do fato gerador”.
- Discorda do momento da tributação em litígio. Salienta que o valor recebido no
dia 08/03/2004, equivalente a R$ 25.358,62, não diz respeito a uma indenização única, mas sim
ao montante acumulado, referente à pensão mensal concedida por sentença. Entende que,
tratando-se de indenização decorrente de pensão não paga, a retenção de imposto de renda na
fonte deve levar em conta os valores percebidos mensalmente e não o total acumulado, sob pena
de se afrontar a isonomia tributária. Assevera que não pode sofrer tributação diferenciada por ter
recebido valores com atraso. Acrescenta que o montante mensal recebido estaria incluído na
faixa de isenção do imposto de renda. Apresenta jurisprudência sobre o tema.

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.668 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010300/2008-20

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
De acordo com a Notificação de Lançamento, a omissão de rendimentos foi
apurada com base nos seguintes fatos (e-fls. 20):
Conforme sentença de fls 74 a 80 do processo judicial no 11.888/87, da 4 VF, trata-se de
pagamento de pensão. As pensões recebidas em atraso, inclusive juros, sujeitam-se à
incidência do imposto de renda na fonte no mês do recebimento e na Declaração de
Ajuste Anual . Não houve pagamento de honorários advocatícios. Tributamos R$
25.358,62 conforme Alvará no 58/2004.
O Colegiado a quo manteve a infração em litígio, ratificando o entendimento da
autoridade lançadora (e-fls. 167/173).
No que concerne à doutrina e à jurisprudência apresentadas na Impugnação, não
vejo equívocos nos esclarecimentos constantes do acordão recorrido. Com efeito, as decisões
trazidas pela interessada somente produzem efeitos sobre as partes envolvidas naqueles
processos, não devendo ser necessariamente estendidas a outros casos.
Relativamente à não incidência de imposto de renda sobre os rendimentos em
exame, adoto como minhas as razões de decidir do julgamento de primeira instância, conforme
previsto no art. 57, §3o, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - RICARF, com destaque para os seguintes trechos do voto condutor:
A sentença de fl. 57 determinou o pagamento de “pensão vitalícia mensal
correspondente a morte do marido e pai dos Requerentes, pensão essa enquanto viúva
a Autora e até que a 2aAutora venha a contrair núpcias e o 3o Autor atingir a
maioridade civil; para a 4a Autora, desde a data do óbito de seu pai até 25-04-87 (data
de seu casamento fls. 12). tudo no valor de 2/3 (dois terços) dos vencimentos e
vantagens que percebia a vítima” e também de “custas processuais e honorários
advocatícios dos Autores”.
[...]
Os documentos trazidos aos autos referentes à liquidação de sentença e execução de
título judicial, fls. 74 a 90, também só tratam de pagamento de pensões vencidas com
juros e de vincendas, além de despesas processuais e de honorários advocatícios e de
perito. Não há qualquer menção a ressarcimento de bens avariados ou de valores
suportados pelos filhos e cônjuges, que pudesse caracterizar indenização por dano
material.
O precatório requisitório emitido em 02/06/1997 manteve o cálculo da execução de
08/11/1996, fls. 89 e 92, com atualização monetária até a data do pagamento.
O próximo documento trazido é a ordem de pagamento de 05/03/2004 - fl. 95 e 105,
onde consta que a impugnante teria direito a R$ 19.749,97 de principal e R$ 5.608,65 de
juros, sobre os quais foram retidos RS 1.119,38 de IRRF, recolhido em 23/03/2004 - fl.
98.
O alvará de fl. 115, expedido em 08/03/2004, liberou R$ 25.358,62, dos quais deviam
ser retidos R$ 1.119,38 de IRRF.
Portanto, de acordo com os autos judiciais acostados ao presente processo, as verbas
recebidas pela família de Luiz Gonzaga Peliki correspondem a pensões vencidas c
vincendas, limitada a 2/3 dos rendimentos que ele receberia se não tivesse sido
assassinado.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.668 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010300/2008-20

Dessa forma, como os rendimentos omitidos referem-se a pensão acumulada recebida
em razão do assassinato do pai da impugnante e não de indenização por danos materiais,
eles se sujeitam à tributação nos termos do art. 43, XI do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/1999 (Decreto n° 3.000, de 1999):
[...]
A aquisição de disponibilidade econômica representada pelos rendimentos em questão
é, inequivocamente, fato gerador do imposto de renda, na acepção do art. 43 do CTN,
com destaque também para seu § 1o (incluído pela Lei Complementar n° 104, de 2001),
que estabelece que a incidência do imposto independe da denominação do rendimento:
[...]
Sobre o tema, é de se ressaltar, ainda, a disposição do art. 111 do CTN, que prevê que a
legislação que disponha sobre exclusão de crédito tributário ou outorga de isenção deve
ser interpretada literalmente:
[...]
Quanto ao imposto sobre a renda da pessoa física, as isenções existentes, de uma forma
geral, encontram-se reproduzidas pelos incisos I a XLVII do art. 39 do RIR/1999, que
elenca os respectivos dispositivos legais em que se fundamenta. Dentre os casos
arrolados não há isenção para a hipótese suscitada no presente processo. Saliente-se que
a indenização por morte somente é isenta se não for continuada e, mesmo se fosse o
caso de dano material, a isenção estaria restrita a rescisão contratual, nos termos dos
incisos XVI e XVIII: [...]
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. INDENIZAÇÃO REPARATÓRIA DE PRESTAÇÕES
CONTINUADAS.
Há incidência de imposto de renda pessoa física quando os rendimentos recebidos de
forma acumulada se apresentarem sob a forma de pagamentos de prestações
continuadas ainda que a sua natureza seja de indenização reparatória por danos físicos,
invalidez ou morte.
(Acórdão no 2001-001.506 de 17/12/2019)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA. INDENIZAÇÃO
REPARATÓRIA DECORRENTE DE ACIDENTE.
Caracterizado o pagamento em prestações continuadas (pensão vitalícia), é tributável o
valor da indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bens
material danificado ou destruído, determinada judicialmente em decorrência de
acidente, ainda que recebida acumuladamente. A parcela da indenização percebida de
forma fixa e definitiva não é atingida pela tributação do imposto de renda pessoa física.
(Acórdão no 2201-005.095 de 11/04/2019)
Por outro lado, assiste razão à interessada quanto ao momento da tributação dos
Rendimentos Recebidos Acumuladamente – RRA.
Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, com repercussão geral reconhecida, o
cálculo do imposto sobre os RRA deve observar o regime de competência, com a utilização das
tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido
adimplidos.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.668 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010300/2008-20

sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do RICARF.
Assim, voto por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para determinar o
recálculo do imposto de renda devido sobre os RRA com base nas tabelas e alíquotas vigentes à
época em que estes eram devidos, observando-se a renda auferida mês a mês pela contribuinte
(regime de competência).

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital